Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão de ID 59626907, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença de improcedência da demanda em que pretendia a condenação do requerido a aplicar o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para a aposentadoria integral de professor, com a redução constitucional. Em suas razões recursais (ID 599728340), a embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que, no seu entender, apenas o período no qual não exerceu atividades de magistério deve ser eliminado da contabilização para os propósitos de aposentadoria especial.

2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 61392241.

3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

4. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada).

5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. O recurso ao ser conhecido e não provido manteve inalterada a sentença de origem que julgou improcedente a demanda por entender que não faz jus a embargante ao beneficio do cálculo dos proventos da aposentadoria especial em razão de não ter exercido integralmente as funções exclusivas de magistério, conforme os fundamentos expostos no decisum.

6. Houve, pois, o enfrentamento da matéria, inexistindo o alegado vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.